Tribunal: TJDFT
Processo: 0742142-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Vistos. Não há pedido de gratuidade de justiça neste agravo de instrumento, tampouco recolhimento do preparo recursal. Em análise preliminar, quanto ao juízo de admissibilidade do recurso, a parte agravante alega em sua inicial que “teve deferida pelo MM. Juízo a quo o recolhimento das custas processuais ao final, conforme ID.110604488, razão pela qual o presente recurso encontra-se desacompanhado do comprovante de pagamento”. O deferimento pelo juízo a quo de recolhimento de custas ao final se refere tão somente àquele processo de origem. Diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo e não havendo comprovante de que a gratuidade de justiça foi deferida no processo principal, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/15, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, ou requeira aquilo que achar de direito. Publique-se. Intime-se.